Tribunal: TJES
Processo: 5003839-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003839-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL LOPES MACEDO

AGRAVADO: DANIELLE VANESSA SALLES MACEDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS EM FAVOR DO ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por herdeiro e inventariante contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que, nos autos do inventário dos bens deixados por Benedicto Lopes Macedo, (i) indeferiu o arrolamento do apartamento nº 202 do Edifício Ilha das Garças, sob o fundamento de inexistência de comprovação da posse pelo falecido; (ii) indeferiu o arbitramento de aluguéis em desfavor da herdeira que utiliza o bem com exclusividade; e (iii) indeferiu a produção de prova documental sobre suposta antecipação de herança. O agravante buscava a reforma da decisão para inclusão do imóvel na partilha, fixação de aluguéis e produção de prova complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a inclusão, em inventário, de direitos possessórios sobre imóvel não registrado em nome do falecido; (ii) determinar se é cabível o arbitramento de aluguéis em favor do espólio, em razão da utilização exclusiva do bem por um dos herdeiros; (iii) averiguar se a decisão que indeferiu o pedido de prova documental pode ser objeto de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo não deve ser conhecido na parte que se insurge acerca do indeferimento do pedido de produção de prova documental sobre antecipação de herança, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e tampouco nas exceções da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.

O art. 1.784 do CC consagra o princípio da saisine, segundo o qual a herança se transmite automaticamente aos herdeiros no momento da morte, inclusive a posse de bens, nos termos do art. 1.206 do CC.

É admitida, em inventário, a partilha de direitos possessórios, mesmo na ausência de registro formal de propriedade, desde que demonstrada a posse pelo falecido.

Os documentos nos autos evidenciam que o falecido celebrou contrato de promessa de compra e venda com empresa que detinha legitimidade para transferir a posse do imóvel, sendo indevida a exclusão do bem do inventário.

Reconhecida a posse do imóvel em nome do falecido, impõe-se o arbitramento de aluguéis em favor do espólio como já afirmado pelo Magistrado de origem, a serem depositados em conta judicial, diante da utilização exclusiva do bem por uma das herdeiras.

A gratuidade de justiça ao agravante é deferida com base em documentação que demonstra hipossuficiência, com efeitos ex nunc, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a inclusão, em inventário, de direitos possessórios sobre imóvel, ainda que não haja registro formal da propriedade, desde que demonstrada a posse exercida pelo falecido.

Reconhecida a posse em nome do falecido, o espólio tem direito aos frutos civis decorrentes do uso exclusivo do bem por um dos herdeiros, inclusive aluguéis.

A decisão que indefere o pedido de produção de prova documental sobre antecipação de herança não é admissível por agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

A gratuidade da justiça deferida em sede recursal tem efeitos ex nunc e não retroage aos atos praticados na instância de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Daniel Lopes Macedo
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, Comarca da Capital (id autos de origem 45307760 e 63156566), que, nos autos do
processo de inventário e partilha em relação aos bens deixados por Benedicto Lopes Macedo
(nº 5024573-14.2021.8.08.0024)
(i)
indeferiu o arrolamento do imóvel identificado como “apartamento 202 do Ed. Ilha das Garças”, por entender que não seria possível a partilha de direitos possessórios sobre o bem, diante da ausência de comprovação de que a posse pertencia ao falecido;
(ii)
indeferiu a fixação de aluguéis em face da herdeira Danielle Vanessa Salles Macedo, que utiliza o imóvel com exclusividade; e
(iii)
indeferiu a produção de prova documental relacionada a suposta antecipação de herança.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) é filho e inventariante do Espólio de Benedicto Lopes Macedo; b) a decisão agravada incorreu em erro, posto que já comprovou documentalmente a posse do apartamento nº 202 do Ed. Ilha das Garças pelo falecido, bem como a cadeia aquisitiva da posse do imóvel referido, ainda que sem o devido registro formal, alegando ser legítimo o inventariamento de direitos possessórios sobre o citado bem; c) afirma seu direito ao recebimento dos alugueis a serem pagos por sua irmã e herdeira, Danielle Vanessa Salles Macedo, tendo em vista estar ela supostamente utilizando o bem de forma unilateral; d) aduz que a herdeira Danielle já recebeu antecipação de herança referente a um veículo que o de cujus comprou para ela.

De início, verifico que o agravante
insurge-se contra a decisão que indeferiu a produção de prova documental destinada à comprovação da propriedade do veículo
que afirma ter sido transferido à sua irmã, ora agravada, a título de adiantamento de legítima. Todavia, cumpre registrar que tal pretensão
não se amolda às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra nas situações excepcionais
que autorizariam a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 988, acerca da taxatividade mitigada, razão pela qual
deixo de conhecer do recurso, nesse particular.

Superada essa questão de admissibilidade,
passo ao exame do mérito recursal
, observando que o agravante busca a reforma da decisão que determinou a exclusão do apartamento nº 202, situado no Edifício Ilha das Garças, anteriormente arrolado nas primeiras declarações, do acervo patrimonial submetido a partilha no inventário.

Observo que a
matéria devolvida a exame desta instância revisora
se resume em
aferir se resta comprovado pelo herdeiro, ora agravante, eventual direito possessório do falecido sobre o bem imóvel a fim de que o mesmo possa ser arrolado em processo de inventário
para fins de partilha.

No ordenamento jurídico brasileiro, a transmissão do acervo patrimonial do falecido aos seus herdeiros opera-se
ipso iure
, ou seja, de forma imediata e automática, no exato momento da abertura da sucessão, que se dá com a morte. Trata-se de ficção jurídica consagrada pelo princípio da
saisine
, previsto expressamente no art. 1.784 do Código Civil de 2002. Esse princípio, de matriz histórica do direito francês, constitui o alicerce do direito sucessório, irradiando efeitos tanto na esfera material, ao reconhecer imediatamente a titularidade da herança pelos herdeiros, quanto na esfera processual, ao legitimar sua atuação em juízo mesmo antes da partilha formal. De acordo com os ensinamentos de Maria Berenice Dias:

“No momento da morte ocorre a sucessão hereditária. O acervo patrimonial do falecido transmite-se aos herdeiros, independentemente de qualquer formalidade (CC 1.984). Isto decorre do chamado princípio de saisine, palavra de origem francesa que significa agarrar, prender, apoderar-se. Claro que este princípio consagra uma ficção: a imediata transferência de pleno direito dos bens do falecido para os seus herdeiros quando da abertura da sucessão. [...] São inegáveis as vantagens da adoção do princípio de saisine: evita o estado de acefalia do patrimônio, a jazer sem titular; dispensa a ficção jurídica de emprestar personalidade jurídica ao espólio; propicia a qualquer herdeiro o manejo das ações possessórias. Essa construção jurídica justifica-se porque a existência da pessoa natural termina com a morte (CC 6º), deixando de ser sujeito de direitos e obrigações. Como a titularidade patrimonial não admite solução de continuidade, os bens não podem ficar sem dono um minuto sequer” (DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 2 ed. São Paulo: RT. 2011. p. 107).

Volvendo os olhos ao caso
sub examine,
e tendo como premissa basilar o princípio da
saisine
, é indiscutível que a posse eventualmente exercida pelo autor da herança foi transmitida, de pleno direito, aos seus sucessores, no exato momento de seu falecimento. Nesse contexto, estabelece-se
entre os herdeiros uma verdadeira comunhão hereditária, na medida em que todos passam a deter a posse do bem outrora ocupado pelo de cujus, ainda que em estado de indivisão
. Com efeito, o art. 1.206 do Código Civil de 2002 é cristalino ao dispor que “a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”, o que significa dizer que o título possessório e seus atributos jurídicos são integralmente conservados na transmissão, irradiando-se em favor dos sucessores.

Da análise da decisão objurgada de id 45307760, verifico que o Juízo de primeiro grau deixou claro que a controvérsia instaurada não versa sobre a possibilidade de partilha de direitos possessórios — entendimento este amplamente admitido na jurisprudência pátria. O Magistrado, contudo, fundamentou sua decisão na alegada ausência de comprovação de que a posse do imóvel efetivamente pertencia ao de cujus. Consta do
decisum
impugnado que não há provas suficientes de que a pessoa jurídica indicada como promitente vendedora do imóvel em questão tenha, de fato, adquirido anteriormente o bem imóvel, razão pela qual lhe faltaria legitimidade para promover sua alienação ao falecido.

Ocorre que
tal fundamentação revela-se dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos
, os quais infirmam as premissas adotadas na decisão combatida.

Perlustrando os autos, observo que, inicialmente, a
herdeira Danielle
requereu a abertura do inventário de seu genitor falecido,
tendo arrolado, nas primeiras declarações, o imóvel correspondente ao “apartamento 202 do Edifício Ilha das Garças”
(id externo 10988982). Posteriormente, após a citação do
herdeiro Daniel
, irmão da inventariante originária e igualmente filho do de cujus,
este requereu a remoção daquela da função de inventariante
, sob o argumento de que não reunia a necessária idoneidade para a condução regular do inventário. A pretensão foi acolhida pelo Juízo a quo, que, à vista das provas carreadas aos autos, reconheceu a pertinência da arguição e, em consequência,
promoveu a substituição, nomeando o herdeiro Daniel – ora agravante – como novo inventariante do espólio
.

Ao apresentar as
primeiras declarações
na condição de inventariante (id 17645275), o agravante
manteve o arrolamento do bem imóvel anteriormente indicado
. Ocorre que o Magistrado singular entendeu que, além de não constar a titularidade formal do imóvel em nome do falecido — haja vista o registro imobiliário apontar como proprietário terceiro estranho ao feito —, tampouco restaria suficientemente comprovada a posse exercida por este sobre o bem.

Contudo,
verifico que foi anexado aos autos contrato particular de promessa de compra e venda datado de 12/10/2011 (id 12635711), celebrado entre a empresa Usual Engenharia Indústria e Comércio Ltda.,
na qualidade de promitente vendedora,
e o falecido Benedicto Lopes Macedo
, na condição de promitente comprador.
A decisão de primeiro grau questiona este contrato sob o argumento de que a empresa vendedora não seria a titular do domínio do imóvel
, conforme se extrai do registro de imóveis (id 10988988 – fl. 02) e do espelho cadastral emitido pela Prefeitura de Vitória (id 10988997), os quais indicam como proprietário o Sr. André Luiz Cunha Pereira.

Não obstante,
a análise detida dos autos revela que o contrato de promessa de compra e venda constante no id 12635710, celebrado entre a empresa Usual Engenharia Indústria e Comércio Ltda. e o Sr. André Luiz Cunha Pereira, tem por objeto bem imóvel diverso daquele discutido no presente inventário
. Referido instrumento contratual, conforme consta expressamente na cláusula primeira,
não tem por objeto o apartamento 202 do Edifício Ilha das Garças
. Ao mesmo tempo, na cláusula III do contrato indicado, restou convencionado que, como parte do pagamento, o Sr. André Luiz se comprometia a entregar à empresa vendedora o referido apartamento 202, de sua propriedade.

Dessa forma,
ainda que a transferência formal da propriedade não tenha sido efetivada, é possível concluir que houve cessão da posse do bem do Sr. André Luiz para a empresa Usual Engenharia, circunstância que confere à construtora legitimidade para figurar no contrato de promessa de compra e venda celebrado com o falecido Benedicto Lopes Macedo.

Neste sentido,
forçoso registrar que a presença do bem no inventário e a consequente partilha atenderá a finalidade
de resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária,
relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização
da propriedade sobre o bem inventariado.

Diante de todos esses elementos verificados, não parece razoável cogitar a exclusão dos direitos possessórios sobre o imóvel arrolado pelo agravante, com fundamento exclusivo na ausência de registro de propriedade em nome do autor da herança ou na suposta insuficiência de comprovação da cadeia de transmissão da posse do bem. Como dito alhures, os documentos colacionados aos autos demonstram que
antes da celebração da promessa de compra e venda entre a Usual Engenharia e o falecido, o Sr. André
— que figura como proprietário no registro imobiliário competente —
havia celebrado previamente contrato de promessa de compra e venda com a referida pessoa jurídica, transmitindo-lhe a posse do imóvel
como parte do pagamento pelo novo imóvel que adquirira junto à Usual Engenharia (id 12635710).

No que se refere ao
pedido de arbitramento dos alugueis
, cumpre registrar pequeno trecho da decisão objurgada onde o Magistrado se refere a esta questão (id 45307760):

"Por consequência, se restar comprovado que o imóvel acima descrito realmente pertence ao inventariado, este Juízo arbitrará, oportunamente, aluguel mensal a ser depositado em conta judicial vinculada ao processo, pela herdeira Danielle, sendo que esses valores pertencerão ao Espólio, enquanto pendente este processo. Logo, os valores não serão liberado diretamente em favor do herdeiro Daniel."

Portanto, considerando que, se confirmada a presente decisão
em sede de julgamento meritório do agravo, com reconhecimento da existência de direitos possessórios do imóvel em favor do espólio
, impõe-se concluir que
caberá ao Juízo de origem
, tal como já consignado na própria decisão objurgada,
proceder ao arbitramento dos valores locatícios devidos
, a fim de que sejam depositados em conta judicial vinculada ao presente inventário. Cuida-se de consequência lógica e necessária da confirmação da tutela deferida, porquanto, uma vez reconhecida a inclusão do bem no acervo do espólio,
emerge o direito deste à percepção dos frutos civis decorrentes da utilização exclusiva do bem por um dos herdeiros.

Quanto ao
pedido de gratuidade da justiça,
constato que a parte ora recorrente formulou o requerimento somente nesta instância recursal, não havendo nos autos qualquer postulação anterior nesse sentido no juízo de origem. Importa destacar que a assistência judiciária gratuita requerida nos autos originários, sobre a qual o magistrado de primeiro grau se pronunciou no sentido de que será apreciada ao final da demanda (id 15153389), refere-se exclusivamente ao Espólio, não se estendendo ao recorrente a título pessoal.

À luz dos critérios previstos nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, verifico que a documentação acostada aos autos pelo agravante nesta fase recursal (ids 13003457, 13003458, 13003459) , revela indícios da hipossuficiência econômica da parte, motivo pelo qual defiro o benefício da gratuidade ao recorrente.

Importa destacar que a
concessão da gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc
, ou seja, a partir do momento da formulação do pedido e da decisão concessiva, não retroagindo para alcançar os atos processuais já praticados na instância de origem, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp: 2489479 PR 2023/0333530-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2064541 SP 2022/0028245-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do agravo de instrumento
e, na extensão em que conhecido, a ele
dou
parcial provimento
para reconhecer a admissibilidade, no âmbito do inventário, da inclusão em partilha dos direitos possessórios relativos ao imóvel identificado como “apartamento nº 202 do Edifício Ilha das Garças”, determinando o prosseguimento do feito na origem para as providências cabíveis, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez